Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747784-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELICELIA GOMES LEAL AGRAVADO: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELICELIA GOMES LEAL contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas (PJe 0709166-30.2025.8.07.0014), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a recorrente alega que comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica, apresentando declaração formal, comprovantes de renda, extratos bancários e despesas médicas e essenciais, inclusive relacionadas ao cuidado de filha com Transtorno do Espectro Autista, o que compromete sua subsistência. Argumenta que a decisão agravada utilizou critérios inadequados para análise da hipossuficiência, como o limite de crédito em cartão, que não representa capacidade econômica real, mas potencial de endividamento. Ressalta que toda sua renda é destinada à cobertura de despesas básicas e extraordinárias, não havendo margem para custas processuais, e que a análise judicial foi superficial, desconsiderando o conjunto probatório. Afirma que a jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada por prova concreta de capacidade financeira, inexistente no caso, e que a exigência de desembolso imediato compromete o direito de acesso à justiça, violando princípios constitucionais e processuais. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade até o julgamento do agravo, bem como o provimento do recurso para cassar a decisão e determinar o prosseguimento da ação sem exigência de custas pela agravante. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo, em análise percuciente, indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: (...) O pedido de assistência judiciária gratuita encontra amparo constitucional no art. 5o, LXXIV, da Carta Magna, e regulamentação no Código de Processo Civil (CPC), em especial no art. 98 e seguintes. A mera declaração de hipossuficiência (ID 248772224), embora prevista em lei, ostenta presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juízo. É dever do magistrado fiscalizar a concessão do benefício, podendo indeferir o pleito se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Neste contexto, a análise detida dos documentos financeiros colacionados pela Autora demonstra uma capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência que inviabilize o custeio das despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. O Demonstrativo de Pagamento de Benefícios (ID 252001692) indica que a Autora, ELICELIA GOMES LEAL, recebe proventos de Aposentadoria Complementar (PREVINORTE), com valores brutos de R$ 8.775,80 nas competências 07/2025 e 08/2025. O valor líquido creditado em 25/07/2025 foi de R$ 6.262,55 e em 25/08/2025 foi de R$ 6.257,38, após deduções que incluem Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.337,64) e pagamentos de empréstimos pessoais consignados. Adicionalmente, o Histórico de Créditos do INSS (ID 252001692) revela que a Autora é titular de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Espécie 42). O valor total de sua remuneração (MR) no período de 07/2025 e 08/2025 é de R$ 4.754,51, resultando em um valor líquido creditado de R$ 2.830,77 em ambas as competências. Em uma soma simples, a renda líquida mensal da Autora nos meses de julho e agosto de 2025 atingiu aproximadamente R$ 9.093,32 (R$ 6.262,55 + R$ 2.830,77). Em contrapartida à significativa renda, as faturas do cartão de crédito (ID 252001691) demonstram um padrão de consumo elevado. A fatura com vencimento em 01 AGO 2025 totalizou R$ 3.605,59, e a fatura com vencimento em 01 SET 2025 alcançou R$ 5.762,79. A Autora possui, ainda, um limite total de crédito de R$ 20.250,00. As transações detalhadas nas faturas (IDs 99 a 107 e 117 a 128) evidenciam gastos recorrentes com transporte (Uber), alimentação fora de casa (Ifood, restaurantes, pastelarias, sorveterias), compras em lojas de varejo e conveniência (Amazon Marketplace, Havan, Riachuelo, Fujioka, Super Adega), além de outras despesas classificáveis como discricionárias, como aquisição de maquiagens, cursos, e serviços de estética. O elevado limite de crédito disponível e o alto volume de despesas de consumo, que se somam a uma renda líquida superior a nove mil reais, não coadunam com o estado de penúria legalmente exigido para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo considerando as deduções por empréstimos consignados. Embora este Juízo reconheça a gravidade e a sensibilidade da condição de saúde da filha da Autora, Amanda Gomes D Albuquerque Lima, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1), e as despesas inerentes ao acompanhamento médico e terapêutico, notadamente os pagamentos de planos de saúde para si, para a filha, e para terceiro (Vitor Gomes D Albuquerque Lima), totalizando R$ 3.641,73 nos meses de julho e agosto de 2025 (IDs 252001690 e 252001691), é imperativo observar que o sustento familiar ainda dispõe de margem considerável. As despesas médicas, embora relevantes e importantes, não consomem a totalidade da renda líquida da Autora, e a presença de gastos frequentes em rubricas não essenciais, evidenciadas nas faturas de cartão de crédito, contrasta com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, deve ser examinada em relação à capacidade de suportar o ônus processual, avaliando-se a totalidade do quadro financeiro do requerente. Neste caso, o padrão de gastos da Autora e a sua renda líquida mensal a colocam em situação de sustentar o pagamento das custas processuais de uma causa avaliada em R$ 45.418,79, sem que isso comprometa o sustento próprio ou de seus dependentes. Portanto, os elementos probatórios apresentados (IDs 252001690, 252001691 e 252001692) afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que impõe o indeferimento do benefício. Também não há sequer há comprovação de que autora reside no Guará. Todos seus documentos e dizem respeito a Valparaíso. E o imóvel adquirido, logicamente, era para lazer aos finais de semana. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. (...) Não obstante a irresignação recursal, fato é que a agravante, a par de asseverar a sua condição de hipossuficiência, possui renda acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. Como se sabe, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração bruta, conforme contracheque juntado aos autos, é superior a cinco salários-mínimos. 8. A ausência de descontos relevantes ou despesas extraordinárias registradas no contracheque evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. 9. A título de analogia, convém registrar que Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério de assistência a renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, limite que a agravante ultrapassa. 10. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a requerente não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 1934315, 07316415620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933490, 07329882720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 23/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os elementos de prova trazidos aos autos não são aptos a corroborar as alegações de miserabilidade econômica. Os contracheques juntados aos autos originários no ID 252001692, informam que a recorrente percebe proventos de aposentadoria brutos de duas fontes distintas, nos valores de R$ 8.775,80 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) e R$ 4.754,51 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Seus rendimentos brutos, portanto, perfazem a quantias superiores a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Conquanto se reconheça, como bem ponderado pelo Juízo a quo, a existência de despesas relacionadas ao tratamento de saúde de sua filha portadora de Transtorno do Espectro Autista, tais encargos, ainda que legítimos e necessários, não possuem o condão de caracterizar, por si sós, a alegada hipossuficiência, notadamente quando se observa o perfil geral de gastos apresentado pela requerente, o qual revela capacidade contributiva preservada e margem financeira suficiente para o custeio de despesas processuais. Desse modo, não se mostra evidenciada a presença de circunstâncias excepcionais que permitam inferir que o pagamento das custas do processo, cujo valor da causa é de R$ 45.418,79 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), possa efetivamente prejudicar a subsistência da agravante ou de seu núcleo familiar, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator